Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713472-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA DA CUNHA EMBARGADO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S EMBARGADO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S EMBARGANTE: JOSE MARIA DA CUNHA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 14:20:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador